Tribunal: TJMT
Processo: 1006383-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006383-28.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCELIA PACHECO PRIMO DE MELO RAMOS - CPF: 996.540.911-00 (IMPETRANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010 – INAPLICABILIDADE – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. P
reliminar de ausência de interesse de agira, ante à ausência de pedido administrativo.

2. Exigir o prévio pedido administrativo para fins de análise de redução de jornada é impedir o livre acesso à justiça, bem como ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.

3. Preliminar rejeitada.

4. Incabível a aplicação da redução da jornada de trabalho dos servidores púbicos que exercem o cargo de Assistentes Sociais, prevista na Lei Federal nº 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

5. A Lei Federal nº 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.

6. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCELIA PACHECO DE MELO RAMOS contra ato, em tese, omissivo do EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na omissão de redução de jornada sem redução de vencimento.

Narra a Impetrante que é Assistente Social no Estado de Mato Grosso desde o ano de 2009, quando foi nomeada em cargo público mediante aprovação em concurso público.

Argumenta haver direito líquido e certo na redução de jornada de trabalho (de 40h/semanais para 30h/semanais), sem redução de remuneração, uma vez que o art. 5º-A da Lei nº 8.662/93 foi alterado pela Lei nº 12.317/10.

A ilegalidade estaria na omissão ou silêncio administrativo.

Pedido de liminar indeferido, conforme decisão proferida no Id. 131101186.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id. 134164657) suscitando, em sede de preliminar, ausência de interesse de agira, ante à ausência de pedido administrativo e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 134313777.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede de preliminar, ausência de interesse de agira, ante à ausência de pedido administrativo.

A preliminar acima é frágil e pueril, posto que não qualquer exigência legal no sentido da existência de pedido administrativo.

Exigir o prévio pedido administrativo para fins de análise de redução de jornada é impedir o livre acesso à justiça, bem como ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TARIFA SOCIAL DE BAIXA RENDA - DESNECESSIDADE DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA - INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL - ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando a garantia do livre acesso à Justiça, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição da República, não há que falar em necessidade de requerimento prévio na via administrativa, para fins da caracterização do interesse de agir. (TJ/MT - N.U 1011124-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se a Impetrante, por ser servidora efetiva ocupante do cargo de Assistente Social, tem direito líquido e certo à redução de jornada sem redução de subsídio.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Em razão de todo o exposto, requer:

a) a concessão de Medida Liminar inaudita altera pars para a aplicação imediata da lei, determinando a diminuição da carga horaria semanal da Impetrante de 40h (quarenta horas) semanais para 30h (trinta horas) semanais, sem prejuízos ao seu salário;

b) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da CRFB/88 e pelo art. 98 seguintes do CPC;

c) seja notificada a autoridade coatora, dentro do prazo legal, para prestar informações, bem como a intimação do digno representante do Ministério Público;

d) tratando-se de pedido de obrigação de fazer, requer, em caso de desobediência, seja aplicada multa diária, astreintes, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma prevista nos arts. 497, 536, §1º, 537 do CPC/15, valor que deverá ser revertido em favor da impetrante;

e) após o processamento do presente mandamus, ouvida a autoridade coatora no prazo legal e ouvido os demais interessados na forma da lei, seja julgado PROCEDENTE O PEDIDO do presente MANDADO DE SEGURANÇA para: constituindo o direito da impetrante e determinando a autoridade coatora o cumprimento definitivo da liminar pleiteada.

Com o advento da Lei Federal nº. 12.317/2010, a jornada de trabalho dos Assistentes Sociais ficou estabelecida em 30 (trinta) horas semanais, conforme preconiza o artigo 5º-A à Lei 8.662/93, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social,
in verbis:

Art. 5º-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais

Importante ressaltar que a questão acerca da jornada de trabalho dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico.

Nesse contexto, a competência legislativa é do ente federativo que com eles mantem vínculo jurídico-profissional, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federativos, prevista no artigo 18 da Carta Magna, abaixo transcrito:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Insta consignar também que a União tem competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício das profissões, sendo assegurados a todos o livre exercício profissional, a teor do artigo art. 5º, XIII c/c artigo 22, XVI, ambos da Carta Magna,
in verbis:

Art. 5º (...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões

Os dois dispositivos constitucionais acima epigrafados devem ser interpretados em conjunto, em observância ao princípio da harmonia constitucional.

Nesse norte, quando o texto constitucional fala em liberdade de trabalho e condições para o exercício de profissões está a dizer que a União, mediante legislação própria, traçará e estabelecerá os requisitos (condições) basilares, primordiais, primeiros e necessários que habilitarão o profissional a exercer o seu mister.

Daí o porquê, por exemplo, da total constitucionalidade da existência do exame da OAB para que o bacharel em Direito exerça a profissão de advogado, da necessidade e exigência da residência médica para que o clínico geral exerça determinada especialidade da área médica, etc...

Dentro desta hermenêutica constitucional, não há que se falar na possibilidade da incidência da Lei Federal nº 12.317/2010 ao caso em comento, pois a referida lei não estabelece requisitos essenciais e basilares para o desempenho e o exercício da atividade de Assistente Social, como determina o texto maior.

Ainda em sede e âmbito constitucional, faço a análise da questão sob o prisma da jurisprudência do STF.

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, tem entendido que é competência da União legislar sobre as condições de trabalho e manifestou tal posicionamento, de forma expressa, no caso de
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
.

Cito, à título de ilustração, o Recurso de Agravo Regimental interposto do RE 869896, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, que restou assim ementando,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 869896 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)

No mesmo sentido, é o RE nº 589.870, de Relatoria do Min. Eros Roberto Grau.

Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o STF, na ADI nº 4.387, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, pelo mesmo fundamento, declarou inconstitucional a Lei Estadual nº 8.107/92 e Decretos nº 37.420 e 37.421, todos do Estado de São Paulo, os quais regulamentavam a atividade de
despachante
junto aos órgãos públicos daquele ente federativo.

Assim restou ementada a referida ação direta,
in verbis:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI 4387, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014)

Esta Relatora, em nenhum momento discorda e julga em contrariedade à jurisprudência da Excelsa Corte, pois como já afirmado em linhas outras, é competência SIM da União, em legislar sobre as condições, pressupostos ou requisitos essenciais à atividade profissional.

Citei, inclusive, à título de exemplificação, a constitucionalidade do exame da OAB e a residência médica.

No entanto, o STF manifestou sobre as condições gerais para os casos, repito, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e atividade de despachante.

Se a jornada de trabalho para as categorias profissionais acima mencionadas são condições gerais, não cabe a esta Relatora tecer maiores considerações, pois, aí, sim, estaria contrariando o que a Suprema Corte já decidiu.

O que posso dizer, sem qualquer margem ou sombra de dúvida, é que, em se tratando de
Assistente Social
, a jornada de trabalho não é condição geral para o desempenho de tal mister.

Tanto é verdade que, todas as vezes em que o Supremo Tribunal Federal foi provocado a manifestar, especificamente, sobre tal matéria, qual seja, redução de jornada de Assistente Social, a Corte máxima foi enfática em dizer que se trata de análise de matéria infraconstitucional e ofensa indireta ou reflexa da Constituição Federal, inviabilizando a análise recursal.

Cito, à título de exemplificação, o Recurso de Agravo interposto no RE nº 845.938/MG, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, decidido MONOCRATICAMENTE, em 5/11/2014 e publicado no DJE em 10/11/2014 cuja decisão transcrevo, na íntegra,
in verbis:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO: REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: “REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – JORNADA DE TRABALHO ESTABELECIDA POR LEI MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS) – ART. 61, § 1º, II, C/C ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI FEDERAL N. 12.317/2010 – PREVISÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – APLICABILIDADE APENAS ÀS RELAÇÕES CONTRATUAIS TRABALHISTAS (ART. 2º) – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS DIPLOMAS NORMATIVOS – DISTINTOS ÂMBITOS DE ABRANGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REFORMA DA SENTENÇA. 1. Inexiste qualquer conflito normativo entre as disposições contidas na Lei Federal n. 12.317/2010 e as normas insertas na Lei Municipal n. 9.212/1998, diante do distinto âmbito de abrangência. 2. A Lei Federal n. 12.317/2010, ao estabelecer a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais aos assistentes sociais, foi clara quanto à limitação de sua abrangência às relações jurídicas privadas, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 2º). 3. A Lei Municipal n. 9.212/1998, ao dispor sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos municipais de Juiz de Fora, estabelecendo, em seu Anexo I, a jornada de trabalho, para o Técnico em Nível Superior – Assistente Social, de 40 (quarenta) horas semanais, encontra-se em estrita consonância com o art. 61, § 1º, II, c, c/c art. 30, I, ambos da Constituição Federal. 4. Falece ao servidor público municipal, investido no cargo de assistente social, o direito líquido e certo à incidência dos ditames Lei Federal n. 12.317/2010 à sua relação laboral mantida com o ente público. 5. Sentença reformada, no reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado” (grifos nossos). Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. - Analisada e afastada pelo decisum atacado a tese no sentido de que estendidas às relações jurídicas de direito público o disciplinamento constante na Lei Federal n. 12.317/2010, inexiste a mácula justificadora do manejo dos embargos de declaração. - Omissão não caracterizada. Embargos não providos”. 3. Na decisão agravada adotou-se como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a ausência de contrariedade direta à Constituição da República. 4. A Agravante argumenta que “a decisão viola flagrantemente o disposto no artigo 22, I e XVI, da Constituição Federal, o qual dispõe que à União cabe legislar sobre condições para o exercício das profissões. No caso da profissão de Assistente Social tal regulamentação ocorreu através da edição da Lei n. 12.317/10. Assim, a Lei Federal n. 12.317/10 que fixa a jornada de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais é norma cogente de observância obrigatória por todos os entes federados, inclusive os Municípios, nos termos do que dispõe o art. 22, I e XVI, da Constituição Federal. Embora o artigo 30, I, da Constituição Federal tenha delegado ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, sendo que a organização do regime jurídico de seus servidores é um desses assuntos, o fato é que há prevalência da lei federal que disciplina determinada profissão, não havendo qualquer violação à autonomia dos entes federativos. Nessa senda, a Lei Federal n. 12.317/10, deve ser aplicada também à Recorrente, porque não há qualquer discriminação quanto ao regime de trabalho dos assistentes sociais, isto é, se empregados do setor privado, se servidores públicos. A alegação da decisão objurgada de que a lei, ao se utilizar da expressão ‘contrato de trabalho’ (art. 2º), estaria se referindo apenas aos empregados do setor privado não prospera”. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, inc. XXXV, e 22, incs. I e XVI, da Constituição da República. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 5. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabelece que o agravo contra inadmissão de recurso extraordinário processa-se nos autos deste recurso, ou seja, sem a necessidade da formação de instrumento. Sendo este o caso, analisam-se os argumentos expostos no agravo, de cuja decisão se terá, então, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 6. Razão jurídica não assiste à Agravante. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis ns. 9.212/1998 e 12.317/2010 e Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. BANCÁRIO. REVERSÃO DE JORNADA. REDUÇÃO SALARIAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. CLT. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I Indispensável a análise da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT para verificar, no caso, eventual ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. A afronta ao texto constitucional, se ocorrente, seria meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. II Agravo regimental improvido” (ARE 669.052-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012, grifos nossos). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ART. 93 DA LEI 8.213/91. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 672.146-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.2.2014, grifos nossos). A decisão agravada, embasada nos dados constantes do acórdão recorrido, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações da Agravante. 7. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 544, § 4º, inc. II, al. a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2014. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - ARE 845938, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 05/11/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10/11/2014 PUBLIC 11/11/2014)

O Min. Edson Fachin, no Recurso de Agravo interposto no RE nº 945.808/MG, assim decidiu,
in verbis:

Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 112): “Apelação - assistente social – servidor público estadual – autarquia – FHEMIG - fixação da jornada de trabalho – competência do Estado – regime estatutário – Constituição da República - Lei Federal – inaplicabilidade – apelação à qual se nega provimento. 1 - A Lei Federal 8.662, de 1993 estabelece normas que regulamentam as relações de trabalho submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho e não aos diversos regimes jurídicos estatutários, notadamente porque os Estados têm competência constitucional para legislar sobre regime dos servidores públicos, tal como a jornada de trabalho. 2 - Os assistentes sociais da FHEMIG se submetem ao regime estatutário previsto em lei estadual, razão pela qual não há direito à redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas com base em previsão em lei federal (Lei 8.662, de 1993), que regula relações sob o regime celetistas.” No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, XVI, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, o seguinte: “A lei nº 12.317/2010 veio alterar a lei federal nº 8.662/93 reduzindo a jornada de trabalho dos assistentes sociais para 30 horas por semana. (...) Desse modo, ainda que a Constituição assegura a independência entre os entes federativos, é de sua competência estabelecer normais gerais para o exercício das profissões. A questão objeto nos autos é o direito de toda uma profissão de exercer as condições de trabalho regulamentadas pelo ente competente, ou seja, a União.” (eDOC 1, p. 132-133). A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso com base na jurisprudência do STF. (eDOC 1, p. 163-166). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Quando do julgamento da apelação, o Tribunal a quo, assim entendeu (eDOC 1, p. 114): “As autoras são servidoras públicas efetivas da FHEMIG, ocupante do cargo de Assistente Social. Em razão da Lei estadual 869, de 1952, e da Lei Estadual 15.462, de 2005, que dispõe sobre o sistema de planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores, a jornada do seu cargo é de 40 horas semanais. Pois bem. A Lei Federal 12.317, de 2010, acrescentou dispositivo à Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, para dispor sobre a duração do trabalho do Assistente Social de 30 (trinta) horas semanais. Ainda dispôs, em seu artigo 2º, a regulamentação para os assistentes sociais com contrato de trabalho já em vigor à época da publicação da lei nos seguintes termos: Art. 2º Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário. Ocorre que a referida Lei 8.662, de 1993 estabelece normas que atingem os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho e não aos diversos regimes jurídicos estatutários, notadamente considerando a menção expressa a 'contratos de trabalho', pelo que, impossível aplicar as normas destinadas a reger relações sob o âmbito celetista aos servidores públicos que se submetem ao regramento próprio do regime estatutário. Ademais, considerando o art. 39, da Constituição da República, compete a cada ente a instituição do regime jurídico e de remuneração de seus servidores. Noutros termos, tendo em vista que a questão da jornada de trabalho dos servidores públicos está relacionada ao regime jurídico, não sobeja dúvida de que a competência legislativa é do ente federado com o qual eles mantêm o vínculo laboral.” Desta forma, contata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista o enunciado da Súmula 280 do STF. Neste sentido os seguintes precedentes: ARE 905.094 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015, ARE 845.104 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2015 e ARE 828.934 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.11.2014. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - ARE 945808, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 16/02/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19/02/2016 PUBLIC 22/02/2016)

Diante das decisões acima transcritas, é possível concluir que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (jornada de trabalho do profissional Assistente Social) não é assunto afeto à essencialidade do mister, ou seja, não se trata de condições gerais.

Nesse diapasão, não há falar em ofensa à competência, seja material ou legislativa, da União para tratar de tal questão.

Importante ressaltar, por questão de lealdade jurídica, imparcialidade e ofício judicante, que a matéria, por enquanto, não se encontra pacífica no âmbito da Suprema Corte.

Há, naquela Corte Constitucional, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4468/DF), de Relatoria do Decano Min. Celso de Mello, cujo objeto é exatamente o questionamento acerca da jornada de trabalho, restando assim ementado,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO SINDICAL NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO E DE CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO (CF, ART. 8º, III E VI, E ART. 7º, XXVI) – PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE SOMENTE POR MEIO DOS INSTRUMENTOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PODERIA SER ESTIPULADO O TEMPO DE DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA DETERMINADA CATEGORIA PROFISSIONAL – INVIABILIDADE DE TAL PRETENSÃO – DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – A QUESTÃO DA AUTORIZAÇÃO AOS ESTADOS-MEMBROS FUNDADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CARTA POLÍTICA – PRECEDENTES – CONSIDERAÇÕES EM “OBITER DICTUM”: RELEVÂNCIA DO POSTULADO DA AUTONOMIA DA VONTADE NO ÂMBITO DO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO, DESDE QUE O SEU EXERCÍCIO SEMPRE RESPEITE A INTANGIBILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS MÍNIMOS ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E, AINDA, PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – INCIDÊNCIA, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, DO POSTULADO CONSTITUCIONAL QUE VEDA O RETROCESSO SOCIAL E O RECONHECIMENTO DO SEU CARÁTER DE VOCAÇÃO PROTETIVA DOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DA CLASSE TRABALHADORA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. – A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade laboral. (STF - ADI 4468, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)

Como se pode observar da ementa acima transcrita, o STF reiterou a competência da União para legislar sobre condições gerais dos trabalhadores. no entanto, não adentrou no campo da autonomia dos entes federativos.

Ao ente federativo é assegurado a autonomia jurídico-administrativa para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

Assim, a lei federal não pode alterar a situação financeira dos servidores dos demais entes federativos, assegurando-lhes direitos ou vantagens que, no plano regional ou local, não lhes são previstos, a exemplo de carga horária inferior a prevista para determinada categoria funcional, sob pena de violação ao regime jurídico estatutário do Estado de Mato Grosso.

Deste modo, a alteração da carga horária de trabalho é ato discricionário da Administração Pública, baseado no juízo de conveniência e oportunidade, não possuindo a Autora qualquer direito adquirido a regime jurídico.

Não bastassem os fundamentos acima expostos, insta salientar que a Lei Federal nº 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.

Sobre a matéria acima epigrafada, trago à colação a recentíssima decisão emanada do STJ, originário, inclusive, deste Estado de Mato Grosso,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/10. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a norma do art. 5-A da Lei n. 8662/93, que trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1635628/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017)

Os Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal e Território também se posicionam no mesmo sentido,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE - INDEFERIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - VÍNCULO ESTATUTÁRIO - LEI FEDERAL Nº 8.662/1993 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 12.317/2010 - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DE JORNADA PARA 30 HORAS SEMANAIS - INVIÁVEL- SENTENÇA MANTIDA -. (...) - De acordo com a jurisprudência pacificada no STJ "a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluído pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não pelos demais regimes jurídicos estatutários" (STJ -AgInt no REsp n. 1490683/MT). -Considerando que a jornada de trabalho de 30(trinta) horas semanais para a carreira de assistente social, prevista no art. 5º-A da Lei n. 8.662/93, incluído na Lei n. 12.317/10, se aplica, exclusivamente, aos profissionais submetidos ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o que não é o caso da autora, cujo regime jurídico é o estatutário, com previsão no Estatuto do Servidor Público do Município de Três Pontas- Lei Municipal nº 1.635/1994 -, da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, afigura-se inviável a redução da carga horária e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.470666-7/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.317/2010. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS. REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT. AUTONOMIA DOS ESTADOS/DF PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para ser possível a aplicação da lei nº 12.317/2010, que reduz jornada de trabalho de assistente social para 30 horas semanais, é necessário que haja disposição expressa nesse sentido, em razão da autonomia político-administrativa do Distrito Federal para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores. 2. Além do mais, o art. 2º da cita lei fala especificamente em "profissionais com contrato de trabalho em vigor" demonstrando que sua incidência é restrita à relação contratual de trabalho. 3. Precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. LEI 12.317/2010. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. (STJ, 2ª T, AgRg no RMS 48106/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 24/11/2015, DJe 04/02/2016. (...) 5. Recurso CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes nas custas e honorários advocatícios que ora fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. (...) (TJ/DFT - Acórdão 949465, 07188269120158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTENTE SOCIAL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LEI FEDERAL Nº 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, sendo assim, é legítimo ao Estado de Mato Grosso estabelecer a carga horária para os seus servidores. 2. "Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários". (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assusete Magalhães. DJe 15/02/2017) 3. Segurança Denegada. (TJ/MT - N.U 1021934-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTENTE SOCIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – APLICAÇÃO DA LEI Nº. 12.317/2000 AOS VÍNCULOS ESTATUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT - OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referido vício, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso a omissão tenha o condão de alterar o julgado. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018). (TJ/MT - N.U 0060125-24.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - LEI Nº 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DIPLOMAS LEGAIS QUE APENAS SE APLICAM AO REGIME CELETISTA – AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa. 2 – Sendo o Estado de Mato Grosso detentor de autonomia para organizar o serviço público e o seu pessoal, afigura-se legítimo estabelecer a carga horária para os seus servidores. 3 – Consoante pacífica jurisprudência da Corte Cidadã, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não os demais regimes jurídicos estatutários (AgInt no REsp 1620796/ MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017). (TJ/MT - N.U 1000156-32.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022